Tribunal: TJBA
Processo: 8034005-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034005-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO PAULO PASCHOAL VITOR NETO Advogado(s):LAISE FERNANDA QUEIROZ DA SILVA, GABRIEL BISPO DA CONCEICAO, SARA VIEIRA LIMA SARACENO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2014 TJBA. TESE DO TRIBUNAL PLENO. PRETERIÇÃO RECONHECIDA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO DE 30 DE ABRIL DE 2023. AUSÊNCIA DE POSSE PROVISÓRIA ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO PAULO PASCHOAL VITOR NETO contra acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público (Analista Judiciário - TI) decorrente do concurso regido pelo Edital nº 01/2014 do TJBA. O embargante sustenta que o julgado é contraditório e omisso, pois, embora reconheça a preterição arbitrária conforme tese fixada pelo Tribunal Pleno, negou o direito com base em limitação temporal estabelecida em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, o Estado e o Judiciário. O pedido principal busca sanar os supostos vícios para que seja negado provimento à apelação da parte ré, mantendo-se a sentença que determinou a nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a preterição, mas aplicar o marco temporal do TAC (30 de abril de 2023) como condição impeditiva ao direito de nomeação; (ii) verificar a existência de omissão quanto à constitucionalidade da restrição de acesso à jurisdição e à autoridade da tese fixada pelo Tribunal Pleno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, vícios não verificados no caso, uma vez que o acórdão fundamentou claramente a aplicação do TAC como balizador das nomeações definitivas. 4. O acórdão embargado demonstrou que o direito à nomeação, embora reconhecido em tese pelo Pleno, no caso concreto encontra óbice no fato de o autor não ter tomado posse provisória até 30/04/2023, critério este adotado para a conversão de nomeações em definitivas. 5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito pela via inadequada dos aclaratórios. 6. O julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos ou citar numericamente todos os dispositivos legais quando encontra fundamento suficiente para a decisão. 7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido enfrentada pelo órgão julgador. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201; CPC/2015, arts. 489, 1.022 e 1.026; Lei nº 8.213/1991, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8034005-54.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante JOAO PAULO PASCHOAL VITOR NETO e como embargada ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA